Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE ATRIBUÍDA A PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual o recorrente insurge-se quanto à condenação a si imposta pela sentença. Argui preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, afirma que não é proprietária do veículo envolvido na colisão e que não há prova de que o condutor era seu funcionário. O recorrido, por sua vez, refuta os argumentos da recorrente e pugna pela manutenção da sentença.
II. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. As condições da ação são analisadas em abstrato, de acordo com o que é narrado pelo autor na petição inicial, de acordo com a Teoria da Asserção. Os argumentos constantes da peça de ingresso são suficientes para configurar a pertinência subjetiva de ambas as partes, de modo que as partes são legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda. Ademais, “Não obstante a propriedade do veículo ser de terceira pessoa, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo não sendo o dono do automóvel, o condutor é parte legítima para reclamar em juízo a reparação pelos danos causados ao carro quando em sua posse, haja vista que também poderia ser alvo de ação reparatória regressiva proposta pela parte contrária no caso de lhe atribuírem culpa pelo acidente.” (Acórdão 1231395, 07186908220198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal). Preliminares rejeitadas.
III. A documentação que instrui os autos evidencia que o veículo causador do acidente não pertence à pessoa jurídica ré/recorrente. Não obstante, as pessoas jurídicas, tanto a ré/recorrente quanto a proprietária do veículo, são integrantes do mesmo grupo econômico, a rede de Padarias Gonçalina, IDs de origem 27724537 e seguintes, o que possibilita a responsabilidade solidária de ambas, com base na Teoria da Aparência, que define a aparência de direito “como sendo uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade” (in Malheiros, Álvaro. Aparência de Direito. Publicado na Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos - vol. 1, p. 955 – 1006, Jun/2011 DTR\2012\1188.
IV. Cumpre ao réu o ônus da impugnação específica, nos termos do art. 341, caput, do CPC, e a ré/recorrente não negou, em nenhum momento, que o Sr. Gustavo, condutor do veículo causador do acidente, seria funcionário de alguma das padarias do grupo Gonçalina ou mesmo que o veículo estaria a serviço de uma delas. A mera alegação de ausência de provas não aproveita à recorrente. Responsabilidade caracterizada.
V. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Da análise dos autos, percebo que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC).
VI. O recorrido apresentou três orçamentos para reparo de seu veículo, o que é suficiente para quantificação da indenização, sobretudo ante a ausência de impugnação específica. Tendo a sentença adotado o menor deles, não há reparo a ser feito.
VII. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.